Tribunal: TJBA
Processo: 8066631-32.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066631-32.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AMALIA SANTOS DE ALMEIDA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. MAGISTÉRIO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). INSTITUIÇÃO DO REGIME DE SUBSÍDIO PELA LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012. TESE DE DEFESA FUNDADA NA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM À PARCELA ÚNICA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA IMPETRANTE COM DEMONSTRAÇÃO DE CÁLCULO INDICANDO DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ASSEGURADO A SERVIDOR APOSENTADO ANTES DA EC Nº 41/2003. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de Segurança nº 8066631-32.2024.8.05.0000, impetrado por professora estadual aposentada contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias a partir da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definir a impetrante possui direito líquido e certo à GEAC, no percentual de 31,18% sobre seu vencimento básico. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Decadência da impetração: Não há indeferimento inequívoco, com efeitos concretos. Trata-se de relação de trato sucessivo, que se renova periodicamente. 4. Mérito: A impetrante ingressou no serviço público em admitida em 21/10/1981, antes da EC nº 41/2003, o que lhe assegura o direito à paridade remuneratória. 5. A GEAC, instituída pela Lei Estadual nº 8.261/2002, remunera atribuições típicas da carreira docente e passou a ser concedida indistintamente aos professores em exercício, inclusive àqueles em funções de direção, projetos pedagógicos e outras atividades típicas da docência, o que caracteriza seu caráter genérico. 6. A jurisprudência consolidada do STF e do TJ/BA reconhece o caráter genérico de gratificação análoga, estabelecendo teses aplicáveis ao caso, confirmando a extensibilidade de vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral aos servidores inativos e pensionistas. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Decadência rejeitada. Segurança concedida. Tese de julgamento: “A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC possui natureza de vantagem genérica, por remunerar atribuições inerentes ao cargo de professor, sendo extensível aos inativos beneficiários da paridade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação original); EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 8.261/2002, arts. 7º, 65, 65-A e 73-A; Lei Estadual nº 10.962/2008, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.962, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21.08.2014; STF, RE 954.644 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 28.06.2016; STF, ARE 854.075 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 16.03.2015; TJ-BA, MS nº 8038869-75.2023.8.05.0000, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 29.02.2024; TJ-BA, MS nº 8050102-06.2022.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 02.05.2024; TJ-BA, MS nº 8022841-32.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 19.02.2024; TJ-BA, MS nº 8052937-30.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 30.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8066631-32.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante AMALIA SANTOS DE ALMEIDA e, na condição de autoridade impetrada o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR a decadência da impetração, CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora